Tribunal: TJES
Processo: 5006829-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006829-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CINCO8 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006829-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CINCO8 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado do Espirito Santo
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe negou provimento, mantendo a decisão recorrida que determinou a suspensão da execução fiscal originária em razão do REsp nº 1.645.333/SP (Tema nº 981 do STJ).

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de contradição, ressaltando que apresentou os documentos existentes na Junta Comercial dos quais é possível concluir que o sócio Roberto Ferreira Dias era e ainda é o único administrador, não sendo necessário sobrestamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006829-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CINCO8 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Estado do Espirito Santo
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe negou provimento, mantendo a decisão recorrida que determinou a suspensão da execução fiscal originária em razão do REsp nº 1.645.333/SP (Tema nº 981 do STJ).

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de contradição, ressaltando que apresentou os documentos existentes na Junta Comercial dos quais é possível concluir que o sócio Roberto Ferreira Dias era e ainda é o único administrador, não sendo necessário sobrestamento.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Inexiste a alegada contradição uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e adequada à apreciação da causa, de maneira coesa e compatível para a conclusão alcançada.

A suposta contradição apontada não se sustenta, já que este vício se refere a incompatibilidade interna do julgado, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe à tese ou interesses do recorrente.

Os aspectos apontados como contraditórios foram adequadamente enfrentados e devidamente fundamentados. Cito trecho do acórdão:

“[...]

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do agravante ao alegar que o sócio indicado é o único constante da CDA, entendo, assim como concluiu o magistrado da instância primeva, que tal fato não se revela suficiente para afastar a aplicação da tese a ser fixada no Resp nº 1.645.281/SP, assim ementado quando da afetação:

[...]

Portanto, por não ser possível concluir, por ora, se o sócio contra quem pretende o exequente o redirecionamento da execução estava ou não quando da dissolução irregular e se detinha poderes de gerência ao tempo da ocorrência do fato gerador, tem-se por necessário o sobrestamento conforme determinado no REsp 1.645.281/SP, Tema 981 do STJ, acima citado.

Consoante fundamentado no acórdão, das nuances fáticas do caso, viu-se não ser possível extrair com juízo de certeza se o sócio indicado seria ou não o único com poderes de administração da sociedade empresarial ao tempo do fato gerador e da suposta dissolução irregular.

E não obstante a fundamentação trazida nos aclaratórios acerca da apresentação de todos os documentos existentes na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, pode-se extrair dos autos que a Sociedade Empresarial alterou sua sede para o Estado do Rio de Janeiro persistindo, portanto, a incerteza acerca da possibilidade de redirecionamento da obrigação ao sócio indicado.

Assim, remanesce, de qualquer sorte, a necessidade de sobrestamento conforme determinado no REsp 1.645.281/SP, Tema 981 do STJ, acima citado.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e não acolhido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.